Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

1. Alegada a prescrição em contestação, é lícita a comprovação da sua inocorrência através da juntada de documentação em fase de produção de provas determinada pelo d. Juízo.

2. Havendo previsão contratual, é permitida a cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.

3. Rejeitaram-se a preliminar e a prejudicial. Negou-se provimento ao apelo.